Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-27.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020461-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0001-00 (AGRAVADO), BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0005-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0005-25 (AGRAVANTE), BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0001-00 (AGRAVANTE), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
ICMS
– OPERAÇÃO REALIZADA SOB COBERTURA DE
CONTRATO
DE
COMODATO
– COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, o fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato, tendo em vista que, neste caso, ocorre apenas a transferência física das mercadorias (maquinários, utensílios e equipamentos), permanecendo a titularidade do comodante.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1020461-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

BALL DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento aviado pela Agravada, confirmando a liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD nº 1149291-4 (PAF nº 5957340/2021).

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista que a apreensão do bem ocorreu de forma legal, diante da ausência de notas fiscais vinculadas da mercadoria.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161295175).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento aviado pela Agravada, confirmando a liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD nº 1149291-4 (PAF nº 5957340/2021).

Imperioso mencionar que, a Agravado ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD nº 1149291-4 (PAF nº 5957340/2021), nos termos do art. 151, V, do CTN, determinando adicionalmente que o Réu se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança.

A liminar foi indeferida, ensejando a interposição de agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora concedeu a liminar almejada e, ao final, deu provimento ao recurso, nos termos alhures mencionado.

Contra a decisão monocrática proferida, insurgiu, novamente, o Recorrente, interpondo o presente agravo interno.

Ocorre que, razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos do pontuado na decisão agravada, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que o
fato gerador de
ICMS
requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de
contrato
de
comodato
, tendo em vista que, neste caso, ocorre apenas a transferência física das mercadorias (maquinários, utensílios e equipamentos), permanecendo a titularidade do comodante.

A propósito esse é o entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
ICMS
– OPERAÇÃO REALIZADA SOB COBERTURA DE
CONTRATO
DE
COMODATO
– COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DE
ICMS
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573/STF – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ELEITA – PROVAS SUFICIENTES –NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O fato gerador de
ICMS
requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de
contrato
de
comodato
, tendo em vista que, neste caso, ocorre apenas a transferência física das mercadorias (maquinários, utensílios e equipamentos), permanecendo a titularidade do comodante.
(Súmula 573/STF).

2 – Inexistindo fato gerador e não sendo a empresa comodatária contribuinte do
ICMS
, conforme prova cabal existente nesse sentido, a nulidade dos lançamentos é medida que se impõe.

(N.U 0022333-74.2011.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/5/2019, Publicado no DJE 20/5/2019). [Destaquei]

[Destaquei]

No caso dos autos, embora tenha sido lavrado em desfavor da Agravada, o Termo de Apreensão e Deposito nº 1149291-4, em razão de: INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo
, ela apresentou a Carta de Correção, retificando a informação a respeito da descrição do maquinário transportado (Id. 94650195 - Pág. 1), bem como acostou contrato de comodato com a empresa Novelis do Brasil Ltda, que demonstram o empréstimo oneroso do equipamento à Agravante, o que aparentemente, corrige a autuação e justifica a não incidência do imposto.

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023